Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000031-88.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1004159-76.2020.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: CONSTRUTORA VIERO S/A
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA VIERO S/A, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1004159-76.2020.8.11.0004, pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que determinou a intimação do exequente para manifestar sobre a petição da Executada, sem apreciar o pedido de antecipação de tutela.
Alega o Recorrente que suas inscrições estaduais já foram baixadas há anos no Estado de Mato Grosso, que não houve nenhuma comunicação prévia a respeito do Processo Administrativo que originou o lançamento tributário.
Sustenta que o nome da Empresa executada permanece inscrito no SERASA, comprometendo substancialmente a sua operação empresarial, e que os prejuízos suportados são contínuos, perdurando dia a dia.
Afirma que ocorreu a decadência dos créditos inscritos, conforme estipulam os artigos 150, §4o e 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Aduz, que diante da lei instrumental, a verossimilhança das alegações equivale à probabilidade do direito. Entretanto, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está presente diante da inscrição da agravante no SERASA e demais entidades de restrição de crédito, além da propositura de eventual execução fiscal, acarretaria à Agravante inúmeros prejuízos.
Pugna pela atribuição de "efeito suspensivo" ao presente Agravo para que seja determinada a baixa da inscrição do nome da executada no SERASA, e de quaisquer cadastros de restrição ao crédito, relativo ao crédito tributário exequendo.
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro a relevância da fundamentação, principalmente porque a questão, em princípio, demanda dilação probatória, não sendo possível verificar, de plano, a ilegalidade aduzida.
Ademais, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Ressalte-se, ainda, que o prazo para o Estado de Mato Grosso se manifestar encerra-se no próximo dia 10 de fevereiro, e em que pese a existência da restrição no SERASA em nome da Agravante, não é possível afirmar o periculum in mora alegado.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO ATIVO.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora